Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724135-42.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA DA SILVA APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ROSA DA SILVA contra a sentença proferida nos autos do processo de conhecimento, sob o rito comum, em que formula pedido revisional, cumulado com repetição por indébito, em desfavor do BANCO AGIBANK S.A, que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial. Em suas contrarrazões o recorrido suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil1, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator